Tribunal: TJBA
Processo: 0501858-21.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501858-21.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GIANNO DE OLIVEIRA BRITO Advogado(s): FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA, FABIO SANTOS MACEDO APELADO: AGROINDUSTRIA E EXPORTACAO CAFE BAHIA LTDA Advogado(s):LELIO DENICOLI SCHMIDT, RODOLFO ABBUD PENTEADO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAFÉ. ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à ação monitória. A autora ajuizou a ação fundada em dois cheques prescritos, no valor total histórico de R$ 195.000,00, emitidos como garantia de contrato de compra e venda de café para entrega futura. O réu entregou apenas parte da mercadoria (158 sacas de 500 contratadas). A defesa sustentou a ocorrência de "seca" (estiagem) na região sudoeste da Bahia como fato de força maior para justificar o inadimplemento, pleiteando a aplicação da Teoria da Imprevisão. A sentença reconheceu a dívida, abatendo o valor da entrega parcial e ajustando os juros de mora. O apelante recorre insistindo na tese da onerosidade excessiva por fator climático e pugna pela Gratuidade da Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões principais em discussão: (i) se o apelante faz jus ao benefício da Gratuidade da Justiça diante da prova de patrimônio imobiliário rural; (ii) se a estiagem e a seca em região de agricultura configuram acontecimento extraordinário e imprevisível apto a afastar a responsabilidade contratual (Teoria da Imprevisão); (iii) se o cálculo da dívida deve observar o preço fixado em contrato ou o valor de mercado na data da entrega parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º). Restou comprovado nos autos que o apelante é proprietário de vastas extensões de terra (Fazendas Viçosa e Ceci, totalizando 294 hectares) e realiza eventos comerciais de grande porte, demonstrando capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência alegada. Nos contratos agrícolas de compra e venda para entrega futura, o risco de variações climáticas, como a seca ou pragas, é inerente à atividade (fortuito interno). A jurisprudência pacífica do STJ entende que tais eventos não consubstanciam fatos extraordinários ou imprevisíveis para fins de aplicação do art. 478 do Código Civil, não autorizando a resolução do contrato ou a revisão do preço. O contrato de compra e venda a termo possui preço prefixado (R$ 390,00/saca), assumindo as partes o risco da oscilação de mercado. Pretender abater a dívida utilizando o valor de mercado na data da entrega parcial (R$ 507,50), superior ao contratado, violaria o princípio da força obrigatória dos contratos e desvirtuaria a natureza do negócio de risco. A ação monitória baseada em cheque prescrito dispensa a menção à causa debendi (Súmula 531 STJ), mas, demonstrada a relação subjacente, confirma-se a exigibilidade do saldo remanescente não adimplido. A sentença aplicou corretamente o Tema 502 do STJ quanto aos juros de mora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501858-21.2018.8.05.0274, em que figuram como apelante GIANNO DE OLIVEIRA BRITO e como apelada AGROINDUSTRIA E EXPORTACAO CAFE BAHIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Ricardo Regis Dourado Relator Presidente Procurador de Justiça